Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713799-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado agravante e reconheceu sua legitimidade passiva para integrar a relação jurídica processual do feito executório, determinando o regular prosseguimento do trâmite processual também em relação a sua pessoa. O executado agravante pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato inicial. A despeito da argumentação deduzida quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal, sequer a declaração de hipossuficiência. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o executado agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda bem como dos extratos bancários do corrente mês das contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 21 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator